Tribunal: TJSP
Processo: 1135322-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA REPRESENTADA POR PROCEDIMENTO ARBITRAL – RECURSO DA EXEQUENTE – crédito perseguido nos autos constituído pelo montante correspondente à devolução de incentivos recebidos somado à multa equivalente a 25% do total, em razão da saída do executado da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA REPRESENTADA POR PROCEDIMENTO ARBITRAL – RECURSO DA EXEQUENTE – crédito perseguido nos autos constituído pelo montante correspondente à devolução de incentivos recebidos somado à multa equivalente a 25% do total, em razão da saída do executado da sociedade – abertura de procedimento arbitral no qual se discute a motivação da saída do executado da sociedade – caso em que o procedimento arbitral poderá interferir no título executivo – prejudicialidade externa evidenciada – situação, todavia, que não é capaz de ensejar de pronto a extinção da execução – caso de determinar a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, 'a' do CPC – reforma da sentença para afastar a extinção e determinar a suspensão da demanda até a definição da questão pelo Tribunal Arbitral – recurso parcialmente provido, com determinação.